Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-43.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. COMANDO NÃO ATENDIDO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu petição inicial de execução extrajudicial por recusa do exequente em emendar a inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se é adequado o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, quando o autor, intimado para emendar a inicial e apresentar documentos essenciais, permanece inerte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, quando não suprida após oportunizada a emenda, implica o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. A extinção do processo sem resolução do mérito não representa negativa de prestação jurisdicional, mas sim aplicação técnica e adequada das normas processuais visando a assegurar o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A não apresentação dos documentos essenciais indicados pelo magistrado como necessários à propositura da ação, após determinação de emenda à inicial, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único; art. 330, IV; art. 485, I